Tribunal: STF
Processo: HC 261315
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do AREsp nº 2.845.293/SP (e-docs. 7, 8 e 9).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instâncias, a 5 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). 



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso de apelação da defesa. Recurso especial foi inadmitido na origem.



    4. No STJ, o Ministro Presidente não conheceu do agravo dirigido à Corte (e-doc. 9). Sobreveio agravo regimental, não conhecido pelo Colegiado (e-doc. 8). A defesa interpôs Recurso Extraordinário, que teve o seguimento negado (e-doc. 7). 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na condenação do paciente, porquanto fundada exclusivamente em depoimentos de policiais militares e em suposta confissão informal não confirmada em juízo, em afronta à presunção de inocência. Alega violação ao devido processo legal e à ampla defesa, notadamente pela inversão do ônus probatório em favor da versão policial. Defende a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei 11.343/2006, diante da quantidade não expressiva de droga e da ausência de elementos indicativos da traficância. Aponta cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, haja vista tratar-se de réu primário, jovem, sem antecedentes e com ocupação lícita.



    6. Pleiteia, liminarmente, a suspensão dos efeitos da condenação e, no mérito, a concessão da ordem para absolvição do paciente ou, sucessivamente, para desclassificação, aplicação do redutor do tráfico privilegiado ou revisão da dosimetria da pena.



    7. Consulta ao sítio eletrônico do STJ revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 26/08/2025 (ARESP nº 2.845.293/SP). 



     



    É o relatório.



     Decido.  



    8. De início, observo que o título condenatório transitou em julgado. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Observo, ademais, que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente, inexistindo análise das matérias no âmbito do ARESP nº 2.845.293/SP. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.  



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator